Tribunal: TJDFT
Processo: 0731521-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0731521-81.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: MECANICA DF LTDA. - ME Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo agravante, conforme petição inicial recursal (ID 39512617), em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos arts. 2o e 141, do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[2]. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;